Tribunal: TJMT
Processo: 1001096-98.2024.8.11.0005
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001096-98.2024.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[OZENILDO DOS SANTOS SILVA - CPF: 918.366.541-20 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARTA ALVES DA SILVA - CPF: 948.838.741-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMARA VITORIA DOS SANTOS SILVA - CPF: 071.983.271-33 (TERCEIRO INTERESSADO), V. S. D. S. S. - CPF: 071.983.311-65 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTA ALVES DA SILVA - CPF: 948.838.741-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI 11.340/2006) E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ART. 150, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) EM CONCURSO FORMAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO POR SUPOSTO CONSENTIMENTO DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – CRIME DE MERA CONDUTA E FORMAL – IRRELEVÂNCIA DA SUPOSTA AQUIESCÊNCIA DA OFENDIDA – PRESERVAÇÃO DA EFICÁCIA DA ORDEM JUDICIAL – MEDIDA PROTETIVA VIGENTE ATÉ SUA REVOGAÇÃO FORMAL – INVASÃO DE DOMICÍLIO CONFIGURADA – IRRELEVÂNCIA DA TITULARIDADE DO IMÓVEL FRENTE À DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE AFASTAMENTO – 2. TESE SUBSIDIÁRIA DE INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE POR ALCOOLISMO CRÔNICO – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA – NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPROBATÓRIA DA REDUÇÃO OU SUPRESSÃO DA CAPACIDADE DE ENTENDIMENTO OU AUTODETERMINAÇÃO AO TEMPO DO CRIME – 3. PLEITO DE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REJEIÇÃO – QUANTUM FIXADO EM PATAMAR MODERADO E PROPORCIONAL – VALOR ABAIXO DOS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS – DANO MORAL IN RE IPSA – ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 983 DO STJ – 4. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ISENÇÃO JÁ CONCEDIDA NA SENTENÇA – 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006) é formal e de mera conduta, consumando-se com o simples desatendimento voluntário à determinação judicial. A eventual aquiescência da vítima para a aproximação do agressor não afasta a caracterização do delito, pois a ordem judicial permanece eficaz até sua revogação formal pelo mesmo juízo que a concedeu, sendo insuscetível de derrogação pela mera vontade dos envolvidos.

O crime de violação de domicílio (art. 150 do CP) tutela a inviolabilidade do domicílio, compreendida como a tranquilidade e segurança doméstica, e não o direito de propriedade. A existência de medida protetiva de afastamento do lar confere à vítima a posse jurídica exclusiva do imóvel, sendo irrelevante a titularidade do domínio. Assim, configura o delito a conduta do agente que ingressa na residência da vítima sem seu consentimento, ainda que possua direito real sobre o bem.

A inimputabilidade ou semi-imputabilidade, para ser reconhecida, exige prova técnica inequívoca, normalmente materializada em exame médico-legal ou perícia psiquiátrica, que demonstre a ausência ou redução da capacidade de entendimento ou autodeterminação no momento da prática delituosa. A mera alegação de alcoolismo crônico, desacompanhada de prova pericial, não é suficiente para afastar ou reduzir a imputabilidade penal.

Em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido (in re ipsa), dispensando-se a produção de prova específica do abalo psicológico sofrido pela vítima, nos termos da tese firmada no Tema 983 dos Recursos Repetitivos do STJ. O valor de R$ 5.000,00 arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais revela-se moderado e proporcional, considerando a natureza dos delitos, o contexto de violência doméstica e familiar em que inseridos, bem como a angústia, o medo e a insegurança experimentados pela ofendida.

Carece de interesse recursal o pedido de concessão da justiça gratuita quando a sentença já expressamente isentou o acusado do pagamento das despesas processuais em razão de ter sido assistido pela Defensoria Pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por OZENILDO DOS SANTOS SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que o condenou pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva e violação de domicílio, em concurso formal (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 e art. 150, caput, do Código Penal, na forma do art. 70 do Código Penal), à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da vítima. (Id. 281901396).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação, por meio do qual busca sua absolvição do apelante quanto aos crimes do artigo 24-A da Lei 11.340/2006 e artigo 150 do CP, sob a alegação de que não haveria dolo específico para configuração dos delitos, pois a entrada na residência ocorreu com consentimento da vítima; b) subsidiariamente, o reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade do apelante, nos termos do artigo 26, caput e parágrafo único, do CP, em virtude de alegado alcoolismo crônico; c) a redução do valor da indenização por danos morais; e d) a concessão da justiça gratuita para isenção das custas processuais. (Id.281901410).

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id. 281901413).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do ilustre Procuradora de Justiça Dr.a Rosana Marra, manifestou-se pelo Provimento Parcial do recurso, apenas para que seja deferido ao apelante o benefício da justiça gratuita e a isenção do pagamento das custas processuais, mantendo-se, porém, os termos da r. Sentença Penal Condenatória recorrida, sintetizando a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Crimes de descumprimento de medida protetiva e de violação de domicílio, em concurso formal (artigo 24-A da Lei 11.340/2006 e artigo 150 do CP, c/c artigo 70 do CP) – Sentença condenatória – Recurso da defesa: 1. Sustenta tese absolutória em relação ao crime do artigo 24-A da Lei 11.340/2006 e inexistência do crime do artigo 150 do CP, aduzindo que não houve intenção do apelante em descumprir medida protetiva, pois a entrada na residência da vítima teria ocorrido com o seu consentimento, bem como pelo fato de que o imóvel era bem comum do casal – IMPROCEDÊNCIA – O apelante foi pessoalmente intimado da medida protetiva (afastamento do lar e proibição de contato com a vítima), mas, mesmo assim, adentrou o imóvel sem autorização legal, em violação direta ao comando judicial; a alegação da defesa de que houve consentimento da vítima foi negada pela própria ofendida e desmentida pelos autos; ademais, mesmo que a vítima aceitasse eventual reaproximação, isso não descaracterizaria o crime imputado, pois o apelante continuava vinculado à ordem judicial até sua revogação formal. Quanto ao crime de violação de domicílio, a alegação defensiva de que o imóvel era bem comum do casal não descaracteriza a prática delitiva, pois a titularidade do imóvel é irrelevante diante da medida protetiva de afastamento; a jurisprudência pacífica do STJ e do TJMT entende que, ao ser determinada judicialmente a medida de afastamento do lar, a posse do domicílio passa a ser exclusiva da vítima, ainda que o agressor tenha direito real ou registral sobre o imóvel – 2. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da inimputabilidade total (absolvição) ou da semi-imputabilidade (redução da pena e substituição por medida alternativa ou tratamento terapêutico adequado), nos termos do artigo 26, caput e parágrafo único, do CP, aduzindo que o apelante sofre de alcoolismo crônico, com comprometimento de sua capacidade de autodeterminação – IMPROCEDÊNCIA – A lei penal não reconhece como causa excludente de imputabilidade o alcoolismo habitual ou voluntário; e mesmo nas hipóteses de embriaguez crônica, o reconhecimento da inimputabilidade ou semiimputabilidade exige prova técnica da doença (alcoolismo patológico classificado como transtorno mental), correlação entre a doença e a incapacidade mental no momento do crime, e a manifestação do juízo técnico (laudo) e do juízo jurídico (sentença); porém, no presente caso, nenhum desses requisitos foram atendidos pelo apelante – 3. Pugna também pela redução do valor da indenização mínima, aduzindo que R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é desproporcional e incompatível com a situação financeira do apelante – IMPROCEDÊNCIA – A vítima teve seu lar invadido e sua segurança jurídica violada por quem deveria protegê-la, o que justifica, sob todos os aspectos, a fixação de valor compensatório, sendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra moderado, proporcional e alinhado aos parâmetros jurisprudenciais, principalmente se considerarmos a natureza dos crimes (descumprimento de medida protetiva e violação de domicílio), o contexto da violência praticada (doméstica e reiterada) e a repercussão emocional presumida na vítima (medo, insegurança, constrangimento) 4. Por fim, pede o deferimento da justiça gratuita para isenção do pagamento das custas processuais – PROCEDÊNCIA – Verifico que até o momento não houve manifestação expressa quanto à isenção ou exigibilidade das custas processuais, o que torna o pedido recursal passível de análise por esta instância revisora. No caso, o apelante é representado por defensor dativo e não há indício de que possua condições financeiras de suportar os encargos processuais sem prejuízo de sua subsistência, condição que autoriza a concessão do benefício postulado – PARECER PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.(sic).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Conforme relatado, o apelante foi condenado pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva e de violação de domicílio, em concurso formal (artigo 24-A da Lei 11.340/2006 e artigo 150, caput, do CP, c/c artigo 70 do CP), tendo sido sentenciado à pena privativa de liberdade de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Passo à análise das teses recursais.

1. Da pretensão absolutória em relação aos crimes do art. 24-A da Lei 11.340/2006 e art. 150 do CP.

A defesa alega que não haveria o dolo específico necessário para a configuração do crime de descumprimento de medida protetiva, uma vez que o apelante teria ingressado na residência com o consentimento da vítima.

Sem razão, contudo.

O crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 é formal e de mera conduta, consumando-se com o simples descumprimento da medida protetiva de urgência deferida em favor da mulher vítima de violência doméstica e familiar. Para sua configuração, basta que o agente, ciente da decisão judicial que deferiu as medidas protetivas, as descumpra voluntariamente.

Conforme se verifica dos autos, o apelante encontrava-se pessoalmente intimado das medidas protetivas deferidas nos autos PJe n. 1000617-08.2024.8.11.0005 (Id. 154138184), as quais incluíam expressamente: a) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência; b) proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 900 metros; c) proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunha por qualquer meio de comunicação; d) proibição de frequentação dos seguintes locais: casa e trabalho da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida; e) afastamento da ofendida, sem prejuízos dos direitos relativos aos bens, guarda dos filhos e alimentos; e f) separação de corpos.

Em que pese a alegação defensiva de que a vítima teria consentido com a entrada do apelante na residência, tal argumento não encontra respaldo seguro no conjunto probatório dos autos. Pelo contrário, o contexto fático evidencia que a vítima, no momento dos fatos, não autorizou expressamente a permanência do apelante no imóvel, tendo inclusive acionado a Polícia Militar exatamente em razão do descumprimento da medida protetiva.

Importante consignar que, mesmo na hipótese de eventual consentimento da vítima – o que não ficou comprovado nos autos –, tal circunstância não seria suficiente para afastar a tipicidade da conduta. Isso porque a medida protetiva só pode ser revogada por decisão judicial, não bastando a mera aquiescência da ofendida para legitimar o descumprimento da ordem pelo agressor.

Sobre o tema, este Tribunal já decidiu:

"Para a configuração do crime de descumprimento de medida protetiva, basta o dolo genérico, isto é, a consciência e a vontade do agente de descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas, sendo irrelevante o motivo alegado pelo apelante. A ciência da ordem e a voluntariedade no seu desrespeito bastam para a configuração do delito."
(N.U 0019760-25.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024)(sic).

Quanto ao crime de violação de domicílio (art. 150, caput, do CP),
a defesa alega que não houve invasão de domicílio, pois a própria vítima teria permitido o ingresso do apelante na residência.

Contudo, tal alegação também não prospera. Como bem destacado na sentença condenatória, a prova dos autos revela que o apelante adentrou a residência da vítima sem autorização, em período diurno, e ali permaneceu contra a vontade expressa dela.

Verifica-se dos depoimentos colhidos nos autos que a vítima não autorizou expressamente a entrada e permanência do apelante, tendo imediatamente acionado as autoridades policiais diante da invasão à sua residência. A filha do casal, Vitoria Sofia dos Santos Silva, confirmou em audiência que o réu entrou na casa sem a permissão de sua mãe (Id. 178498031).

Vale ressaltar que o bem jurídico tutelado no crime de violação de domicílio não é a propriedade do imóvel, mas sim a tranquilidade e a segurança doméstica. Dessa forma, mesmo que se tratasse de bem comum do casal, a existência de medida protetiva de afastamento do lar afasta do apelante qualquer direito de ingressar na residência sem autorização judicial prévia.

Como afirma Rogério Sanches Cunha:

“A consumação do crime se dá com o simples descumprimento da medida protetiva de urgência, pouco importando o resultado concreto. É irrelevante se houve ou não violência ou contato físico.” (Direito Penal – Parte Especial, Vol. 3, 14a ed., p. 690) (sic).”

Portanto, configurados estão os crimes de descumprimento de medida protetiva e violação de domicílio, inexistindo fundamentos para a absolvição pleiteada.

2. Da pretensão de reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade.

A defesa busca, subsidiariamente, o reconhecimento da inimputabilidade total ou semi-imputabilidade do apelante, alegando que este seria portador de alcoolismo crônico, o que comprometeria sua capacidade de autodeterminação.

Também neste ponto não assiste razão à defesa.

A inimputabilidade ou a semi-imputabilidade, para ser reconhecida, exige prova técnica inequívoca, normalmente materializada em exame médico-legal ou perícia psiquiátrica, que demonstre a ausência de capacidade de entendimento ou autodeterminação no momento da prática delituosa.

O Código Penal adota o critério biopsicológico para aferição da imputabilidade penal, ou seja, além da existência de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado (requisito biológico), é necessário que, ao tempo da conduta, o agente seja inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento (requisito psicológico).

No caso em apreço, não há nos autos qualquer laudo médico ou pericial que comprove que o apelante, à época dos fatos, sofria de transtorno mental capaz de interferir em sua capacidade de discernimento ou autodeterminação. O mero alegado estado de alcoolismo crônico, sem comprovação técnica adequada, não é suficiente para o reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade.

Nesse sentido, leciona Guilherme de Souza Nucci:

"A embriaguez habitual ou o uso constante de substâncias entorpecentes não são, por si sós, causas de inimputabilidade ou de redução de pena. É preciso que o agente padeça de doença mental decorrente do uso de tais substâncias." (Código Penal Comentado, 18a ed., p. 353).

Nesse sentido o Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

“[...] em sede de inimputabilidade, vigora, no ordenamento jurídico pátrio, o critério biopsicológico normativo, o que significa dizer que, para ser absolvido, não basta o agente seja portador de enfermidade mental, exigindo-se, também, a prova técnica de que à época do crime ele era incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta ou de se determinar de acordo com este entendimento; sendo assim, é vedado o uso em um processo de exame de insanidade mental produzido em outro, procedimento conhecido como prova emprestada [...]” (N.U 0007857-

09.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 24/03/2020).(sic)”

No caso concreto, a conduta do apelante foi consciente e direcionada, demonstrando que ele compreendia a ilicitude de sua ação ao descumprir deliberadamente a medida protetiva e invadir a residência da vítima. Portanto, não há elementos suficientes para afastar sua imputabilidade penal ou reconhecer a redução de sua responsabilidade.

3. Da pretensão de redução do valor da indenização por dano moral.

A defesa pleiteia a redução do valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), argumentando que tal quantia seria desproporcional.

Novamente, não assiste razão ao apelante.

O art. 387, IV, do Código de Processo Penal determina que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Em crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é considerado presumido
(in re ipsa),
dispensando-se a produção de prova específica do abalo emocional sofrido pela vítima.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no Tema 983 dos Recursos Repetitivos no sentido de que:

"nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória."

No presente caso, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional, considerando a natureza dos delitos praticados, o contexto de violência doméstica em que se deram os fatos e a gravidade da conduta do apelante, que deliberadamente descumpriu ordem judicial que visava proteger a integridade física e psicológica da vítima.

Comparando com precedentes deste Tribunal e de outros tribunais do país, verifica-se que o valor fixado está, inclusive, abaixo da média usualmente arbitrada em casos semelhantes:

Sobre o assunto, o STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA. PRESCINDIBILIDADE. DANO IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO. 1. Para a fixação da reparação dos danos causados pela infração deve-se realizar pedido expresso. 2. A produção de prova específica quanto à ocorrência e extensão do dano e a indicação do valor pretendido a título de reparação, contudo, são dispensáveis, conforme entendimento firmado por esta Corte no julgamento do Recurso Especial n. 1.675.874/MS, no qual firmou-se a tese de que "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória". 3. Agravo regimental provido para restabelecer a condenação por danos morais nos moldes arbitrados na sentença condenatória”. (STJ, AgRg no REsp n. 1.673.181/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 17/8/2018.).(sic).”

Portanto, mantenho o valor da indenização por danos morais fixado na sentença, por considerá-lo adequado às circunstâncias do caso concreto.

4. Da pretensão de concessão da justiça gratuita.

Por fim, a defesa requer o deferimento da justiça gratuita para isenção do pagamento das custas processuais.

Embora a questão tenha relevância, verifico que não houve condenação expressa ao pagamento de custas processuais na sentença recorrida. Ao contrário, consta da decisão:
"Isento o acusado do pagamento das despesas processuais, vez que foi assistido por Defensor Público"
(Id. 281901396).

Dessa forma, não há interesse recursal nesse ponto específico, uma vez que a pretensão já foi acolhida pelo juízo de primeiro grau.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação interposto por OZENILDO DOS SANTOS SILVA, mantendo integralmente a sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025